Tribunal: STF
Processo: RHC 272626
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE ROUBO, DE LATROCÍNIO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/2013, 157, § 3º, II, E 121, § 2º, VII, “A”, C/C ART. 14 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.061.018, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JÚRI. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto em habeas corpus contra decisão que denegou a ordem pleiteada por paciente condenado pelo Tribunal do Júri a 98 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes de organização criminosa armada, múltiplos roubos majorados, latrocínio e tentativas de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública. 
2. A Corte de origem não conheceu do recurso de apelação interposto pelo paciente, por considerá-lo intempestivo, e também não conheceu de dois embargos de declaração opostos pela defesa, mantendo a decisão de intempestividade do apelo. 
II. Questão em discussão 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interposição de recurso de apelação pelo próprio paciente na data de sua intimação pessoal, nos termos do art. 577 do Código de Processo Penal, pode ser considerada tempestiva; e (ii) saber se houve ilegalidade na decisão da Corte de origem ao não conhecer dos embargos de declaração opostos pela defesa, que alegavam contradição na decisão que declarou a intempestividade do recurso de apelação. 
III. Razões de decidir 
4. A intimação dos acusados e de suas respectivas defesas ocorreu de forma regular e inequívoca ao término da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, ocasião em que houve a leitura da sentença condenatória, fixando o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente. 
5. A eventual intimação pessoal posterior do réu, dissociada da intimação de sua defesa técnica, não tem o condão de reabrir ou reiniciar prazo recursal já iniciado e regularmente cumprido pela defesa constituída ou pública. 
6. Embargos de declaração não conhecidos não possuem efeito interruptivo do prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada. 
7. Não há constrangimento ilegal quando a contagem dos prazos recursais foi devidamente observada e as alegações de tempestividade não se sustentam diante dos autos. 
8. A sistemática processual exige que as alegações de erro na contagem de prazo sejam acompanhadas de elementos robustos que comprovem a falha processual, o que não ocorreu no caso. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A intimação efetiva da defesa técnica, com a presença das partes na sessão de julgamento, fixa o termo inicial para a contagem do prazo recursal, não havendo duplicidade ou reabertura em virtude de atos posteriores que não se enquadrem nas hipóteses legais de interrupção ou suspensão.
 2. Embargos de declaração não conhecidos não possuem efeito interruptivo do prazo recursal. 
3. A contagem dos prazos recursais deve ser observada conforme os marcos processuais estabelecidos, sendo indispensável a comprovação de erro na contagem de prazo por meio de elementos robustos.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 98 (noventa e oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013, 157, § 3º, II, e 121, § 2º, VII, “a”, c/c art. 14 do Código Penal. 
O recurso de apelação não foi conhecido por intempestividade. 
Contra esse decisum, a defesa impetrou writ, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais. 
Argumenta que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar – e respeitar – expressamente a incidência da prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos do processo, inserta no artigo 128, inciso I, da Lei Federal nº 80/94. A contagem dos prazos para a Instituição se dará somente a partir desta intimação pessoal, que antes operava-se pela entrega dos autos físicos em carga e, atualmente, se dá pela intimação no sítio eletrônico respectivo (no RS usa-se o e-proc), conforme regramento legal do sistema de processo eletrônico”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer: 
a) a concessão de medida liminar inaudita altera pars para sustar o andamento da ação penal de origem (processo nº 5001913-66.2018.8.21.0057/RS), obstando-se o trânsito em julgado da decisão condenatória; 
b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça e então conceder a ordem de habeas corpus reconhecendo a prerrogativa legal de intimação pessoal com vista dos autos, bem como o direito de intimação pessoal do acusado, e assim assentar a tempestividade da apelação manejada contra a decisão do Tribunal do Júri, determinando-se a apreciação do recurso.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fl. 345): [...]
Já a Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes termos (e-STJ fls. 178/179): [...]
A Corte de origem também fundamentou o não conhecimento dos segundos embargos de declaração do paciente, nos seguintes termos (e-STJ fls. 13/15): [...]
Desconsideração da interposição tempestiva realizada pelo próprio Paciente 
A insurgência quanto à desconsideração de suposta interposição tempestiva realizada pelo próprio paciente na data de sua intimação pessoal (12/12/2024), nos termos do art. 577 do Código de Processo Penal, não prospera.
Conforme exaustivamente delineado no voto da Corte de origem, a intimação dos acusados e de suas respectivas defesas ocorreu de forma regular e inequívoca em 7/12/2024, ao término da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, ocasião em que houve a leitura da sentença condenatória. Este marco processual é o que fixa o início do prazo recursal, que se deu no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 9/12/2024, e findou em 18/12/2024. A interposição dos recursos, todavia, ocorreu apenas em 20/12/2024 e 28/12/2024, após o exaurimento do lapso legal.
A eventual intimação pessoal posterior do réu, dissociada da intimação de sua defesa técnica, e a subsequente alegação de interposição tempestiva por ele próprio em 12/12/2024, não tem o condão de reabrir ou reiniciar prazo recursal já iniciado e regularmente cumprido pela defesa constituída ou pública. Prevalece o princípio de que a intimação efetiva da defesa, com a presença das partes na sessão de julgamento, é o termo inicial para a contagem do prazo, não havendo duplicidade ou reabertura em virtude de atos posteriores que não se enquadrem nas hipóteses legais de interrupção ou suspensão. [...]
Manutenção da ilegalidade ao não conhecer dos embargos de declaração 
Igualmente, a tese de que a Corte de origem manteve ilegalidade ao não conhecer dos embargos de declaração opostos, inclusive o segundo recurso, que apontava contradição na tempestividade do recurso de apelação, carece de fundamento. 
A premissa de que o réu havia apelado tempestivamente em 12/12/2024, conforme certidão de mandado, contraria as conclusões fáticas e jurídicas estabelecidas pelo Tribunal a quo. Tendo sido o prazo recursal para a apelação fixado de 9/12/2024 a 18/12/2024, com a interposição dos recursos apenas após esta data, a declaração de intempestividade revela-se correta.
Embargos de declaração, embora com efeito interruptivo do prazo recursal em algumas hipóteses, não podem ser utilizados para criar um fato novo ou reverter uma decisão fundamentada na correta contagem de prazos, especialmente quando não comprovada a alegada tempestividade anterior de forma cabal.
Não se pode falar em constrangimento ilegal quando a Corte Superior, ao analisar a questão, verifica que a contagem dos prazos foi devidamente observada e que as alegações de tempestividade não se sustentam diante dos autos. Ademais, a sistemática processual exige que as alegações de erro na contagem de prazo sejam acompanhadas de elementos robustos que comprovem a falha processual. [...]”

Na espécie, em relação à alegada nulidade da intimação e a respectiva contagem do prazo para fins de se apurar a tempestividade do recurso, o Tribunal a quo registrou que “a intimação dos acusados e de suas respectivas defesas ocorreu de forma regular e inequívoca em 7/12/2024, ao término da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, ocasião em que houve a leitura da sentença condenatória. Este marco processual é o que fixa o início do prazo recursal, que se deu no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 9/12/2024, e findou em 18/12/2024. A interposição dos recursos, todavia, ocorreu apenas em 20/12/2024 e 28/12/2024, após o exaurimento do lapso legal”. E, ainda, “eventual intimação pessoal posterior do réu, dissociada da intimação de sua defesa técnica, e a subsequente alegação de interposição tempestiva por ele próprio em 12/12/2024, não tem o condão de reabrir ou reiniciar prazo recursal já iniciado e regularmente cumprido pela defesa constituída ou pública”.
Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DA TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. INVIABILIDADE. PACIENTE DEVIDAMENTE INTIMADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal. 2. Nos julgamentos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, estando presentes o réu e seu patrono, o prazo para interposição de recurso começa a contar da data da sessão de julgamento, uma vez lida e publicada a sentença – art. 798, § 5º, “b”, do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 198.259-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/4/2022 - grifei)

Ademais, a alegada nulidade, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha: 

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017 - grifei)

 HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016 - grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016 - grifei)

Demais disso, observo que o exame da pretensão defensiva quanto à alegada nulidade da intimação da defesa, tem por pressuposto lógico a análise acerca da forma de realização de ato processual de competência de outro tribunal. 
Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)

Noutro giro, acerca da alegada tempestividade, o Tribunal a quo consignou que “a contagem dos prazos foi devidamente observada e que as alegações de tempestividade não se sustentam diante dos autos. Ademais, a sistemática processual exige que as alegações de erro na contagem de prazo sejam acompanhadas de elementos robustos que comprovem a falha processual”. 
Nesse contexto, eventual exame da pretensão defensiva em relação à tempestividade demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente